Tribunal: STF
Processo: Rcl 81410
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CEREAIS BRAMIL LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0100747-63.2022.5.01.0541.



    A reclamante sustenta que “arguiu incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o processo de nº 0100747-63.2022.5.01.0541, uma vez que o objeto principal da ação é o reconhecimento de vínculo de emprego com a 1ª Reclamada, uma vez que a relação entre eles e de natureza empresarial” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “o Reclamante trabalhista possuía CNPJ aberto desde 27/07/2021, certo que a demanda não está adstrita à competência material da Justiça do Trabalho” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “na data de de 12 de maio de 2025 entrou com uma petição de Chamamento do Feito a ordem no processo trabalhista de nº 0100747-63.2022.5.01.0541 que tramita em 2ª instância na 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região requerendo a suspensão do processo conforme determinado pelo Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 14):



    “Nada a deferir quanto às petições de IDs. c2d6e55 e d66e512. A presente hipótese não se enquadra no Tema 1.389 do STF, visto que não se trata de discussão sobre pejotização ou trabalho autônomo, mas de demanda ajuizada por pequeno artífice, cuja competência material é da Justiça do Trabalho por imperativo legal. 



    Aguarde-se a inclusão do feito em sessão de julgamento.”



    Argumenta que “o Reclamante trabalhista que possui empresa especializada no serviço de pinturas com CPNJ 42.877.763/0001-65 devidamente constituída desde 2021 onde prestava serviços para várias empresas, sem nenhuma configuração de vínculo empregatício, foi contratado como prestador de serviços pela 1ª Reclamada do processo, a empresa M.A de Farias Serviços de Pintura, que era prestadora de serviços da Peticionante, ora 2ª Reclamada no processo Trabalhista. Na instrução processual, durante a audiência de instrução ficou comprovado que o Reclamante era e sempre foi prestador de serviços” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A juntada de contrato de trabalho firmado pelo prestador de serviços e ora reclamante evidencia essa identidade.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico, na decisão reclamada, fundamentação no sentido da necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 0100747-63.2022.5.01.0541;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal e de eventual cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se à 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente